Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-71.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1000826-71.2021.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME.
Recorrida: CARGILL AGRICOLA S A.
Data do Julgamento: 01/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - TRANSPORTE DE GRÃOS - COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDAGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – INDENIZAÇÃO A SER CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A respeito da antecipação do vale-pedágio, eis o que dispõe o artigo 8o da Lei no 10.209, de 23.03.2001: “Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.
2- No presente caso, restou incontroverso que houve a antecipação parcial do vale-pedágio pelo embarcador, isto é, houve a antecipação do valor do pedágio referente à praça de pedágio da Rota do Oeste (R$63,00), sendo o valor restante desembolsado pela reclamante.
3- A reclamante faz jus apenas do valor da multa de forma proporcional, tendo em vista o adiantamento parcial do valor, conforme determinado na sentença.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000826-71.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022